Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735481-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA EQUIPE LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. DETERMINAVA REALIZAÇÃO PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE. APRESENTAÇÃO QUESITOS. DEFERIDA LIMINAR PELO COLEGIADO TURMÁRIO. PROCESSO SUSPENSO. RESPECTIVO JULGAMENTO MÉRITO. RETOMADA MARCHA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DOS DEMAIS COMANDOS DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. 1.Hipótese na qual a parte alega que o juiz a quo, após tomar conhecimento do julgamento do mérito do agravo de instrumento, teria dado continuidade à marcha processual sem que as partes fossem novamente intimadas da decisão, cujos temas se mantiveram intactos. 2. Com o retorno dos autos a sua marcha normal, na parte em que não houve modificação, a decisão combatida voltou a vigorar, de forma que, em princípio, não era necessário ter ocorrido uma intimação específica para que a parte exercesse uma faculdade que lhe era pertinente, mormente considerando que compareceu aos autos tendo feito menção aos critérios para elaboração dos cálculos pelo perito. 3. Cerceio de defesa e impossibilidade de se realizar o contraditório não vislumbrado. 4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 313, 314 e 465, § 1o, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, ao não restituir à insurgente o prazo para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, ensejando a nulidade da prova pericial e o claro cerceamento do direito de defesa. Requer, ainda, o arbitramento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, 314 e 465, § 1o, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Portanto, ante essa análise inicial, não observei que durante o período em que o feito estava suspenso por determinação da liminar proferida nos autos do recurso de agravo no 0724220-88, tenha sido realizado algum ato, de modo a incidir em violação a dispositivos processuais. Ademais, com o retorno dos autos a sua marcha normal, na parte em que não houve modificação, a decisão combatida voltou a vigorar, de forma que, em princípio, não era necessário ter ocorrido uma intimação específica para que a parte exercesse uma faculdade que lhe era pertinente, mormente considerando que compareceu aos autos tendo feito menção aos critérios para elaboração dos cálculos pelo perito. Portanto, não vislumbrei a ocorrência do alegado cerceio de defesa, sequer impossibilidade de se realizar o contraditório. (id. 20142474 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016